Tribunal: TJES
Processo: 0004103-97.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004103-97.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GLADSON DE ALMEIDA CONTAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004103-97.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GLADSON DE ALMEIDA CONTAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS - ES32271-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DECLARAÇÃO DE ILICITUDADE DAS PROVAS. INVIOLABILIDADE DO DOMICILIO. TESE REJEITADA. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES. RECURSO DEPROVIDO.
1.

Como se sabe, "o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal assegura a inviolabilidade do domicílio. No entanto, cumpre ressaltar que, consoante disposição expressa do dispositivo constitucional, tal garantia não é absoluta, admitindo relativização em caso de flagrante delito" e, neste sentido, "acerca da interpretação que deve ser conferida à norma que excepciona a inviolabilidade do domicílio, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, assentou o entendimento de que 'a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito'" (STJ, AgRg no HC n. 807.219/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023). 2. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004103-97.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GLADSON DE ALMEIDA CONTAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS - ES32271-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, no dia 20 de abril de 2019, no bairro Nova Esperança, em Linhares, o apelante foi preso em flagrante, eis que adquiriu, em exercício de atividade comercial, 01 (um) automóvel Volkswagen Saveiro, cor branco, placa PLC7568, sabendo ser produto de crime anterior, conforme auto de apreensão de fl. a numerar.

Infere-se dos autos que, durante patrulhamento tático realizado pela Polícia Militar, os policiais receberam informações de que havia uma
oficina mecânica
sendo utilizada como
ponto de esconderijo e desmanche de automóveis de origem ilícita.

Ato contínuo se deslocaram até o local, quando se depararam com os denunciados (o apelante e o corréu) retirando peças do veículo Volkswagen Saveiro.

Durante abordagem o apelante confirmou ser proprietário da oficina mecânica.

Inicialmente, o recorrente alega nulidade da sentença ao argumento de que a prova é ilícita posto que colhida por meio de violação de domicílio.

Contudo, após detida análise do conjunto probatório, verifico que o pleito não merece prosperar pelos motivos que passo a discorrer.

Extrai-se da sentença a seguinte decisão do magistrado
a quo
à preliminar de nulidade da sentença suscitada pelo apelante:

[...] não há que se falar em invasão de domicilio eis que, na espécie,
havia clara situação de flagrante delito, constatada sem qualquer prévio diligência invasiva, na medida em que o carro
,
segundo o próprio acusado Gladson e policiais poderia ser visto da rua, não se tratando, portanto, de mera fuga a ensejar o argumento de “fundada suspeita”
. Ademais, não vislumbro qualquer violação a direito constitucional dos acusados, pois, no que toca à questão, “praticando o delito de tráfico de drogas, os policiais militares poderiam, mesmo sem qualquer informação por ele fornecida, averiguar o local, e diante da localização de grande quantidade de drogas, apreender a substância entorpecente e prendê-lo em flagrante, sem que seja necessário informá-lo previamente sobre o seu direito ao silêncio, razão pela qual não há falar em confissão informal ilícita. Precedentes" (AgRg no HC n. 674.893, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 20/9/2021). Ademais, nenhuma informação fornecida aos policiais e repetida por ele em juízo não foram confirmadas pelos Acusados em alguma medida. [...]

A narrativa dos fatos descritos na denúncia foi corroborada pelos depoimentos prestados pelos policiais militares, perante contraditório judicial, restando claro, pela prova coligida, que os policiais informaram ter recebido denuncias de populares, os quais comunicaram com precisão o local onde estava ocorrendo a crime em apreço, indicando ainda a nome do bairro, a oficina e a residência na proximidade do estabelecimento comercial em que ocorriam as desmanches dos veículos.

Devo frisar que os depoimentos dos agentes públicos, prestados em Juízo, são um meio de prova idôneo, devendo prevalecer sobre negativas infundadas do denunciado, quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não foi realizado no caso concreto. Neste sentido: AgRg no HC n. 695.249/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021.

Portanto, percebe-se que o ingresso dos policiais em domicílio foi precedido de justa causa autorizativa, diante da prévia informação recebida por populares, conforme relatado acima e
visualizarem, da rua, o veículo tido como objeto de furto, procedendo em seguida com a abordagem e a prisão em flagrante.

Quanto à denúncia anônima, entende o Superior Tribunal de Justiça que há fundadas razões para violação a domicilio quando as circunstâncias que antecederam a entrada dos policiais no local possuíam dados específicos:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇAO NO HABEAS CORPUS. TRAFICO ILICITO DE DROGAS. ALEGA ÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICILIO. EXISTENCIA DE FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2.
No caso, o ingresso no imóvel (domínio) possuiu fundadas razões, em virtude das circunstâncias que antecederam a entrada dos policiais no local, pois, no controle judicial a posteriori, o Tribunal a quo registrou que a "denúncia anônima" possuía dados com específicos, com o nome do agravante e o endereço da residência.
(AgRg nos EDcI no HC n. 847.351/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 1711012023, DJe de 20/10/2023.)".

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS.
INVASÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES E EXTENSÃO DO FLAGRANTE DEMONSTRADA. DENÚNCIA ANÔNIMA. DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS. AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL. TEMA N. 280 DO STF. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIIBLIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A demonstração de fundadas razões e da extensão do flagrante concretamente configurado afastam a alegação de ilegalidade da violação de domicílio, nos termos do art. 204, § 1º do CPP.
2. A denúncia anônima corroborada por outros elementos de prova legitima tanto o início do procedimento investigativo quanto as diligências nele realizadas. 3.
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori.

Tema n. 280 do STF.
4. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 680368 MG 2021/0220187-3, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 23/11/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2021).

Portanto, rejeito a nulidade suscitada e, consequentemente, o pleito absolutório amparado neste fundamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.